Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-85.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002733-85.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WILKE BARBOSA NUNES Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC), ao reconhecer coisa julgada material em ação previdenciária em que o autor pleiteia a conversão de auxílio por incapacidade temporária previdenciário em benefício acidentário, impondo-lhe multa de 5% sobre o valor da causa, custas e honorários. O apelante sustenta inexistir identidade plena entre a ação anterior, que tratava de auxílio-doença acidentário cessado em 2019, e a presente, fundada em novo requerimento administrativo de 2020, bem como defende a relativização da coisa julgada em matéria previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada material entre a presente ação e demanda anterior relativa a benefício diverso; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada exige a presença da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2º), o que não se verifica, pois as ações tratam de benefícios distintos e de períodos diversos de incapacidade. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais admite a flexibilização da coisa julgada em matéria previdenciária, em razão da natureza alimentar das prestações e da possibilidade de agravamento ou alteração do quadro clínico. A extinção do processo por má-fé processual mostra-se indevida, uma vez que não há conduta dolosa do autor ao propor nova demanda baseada em requerimento administrativo posterior. A causa encontra-se madura para julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, I), impondo-se a análise do mérito. O laudo pericial, corroborado pelos documentos médicos, confirma o nexo causal entre as moléstias do segurado (tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, tendinopatias, bursites, entre outras) e as atividades laborais, o que autoriza a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário em acidentário. O reconhecimento do benefício acidentário gera direito às parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo, vedada a cumulação de benefícios inacumuláveis, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A coisa julgada material não se configura quando inexistente plena identidade entre partes, causa de pedir e pedido, especialmente em demandas previdenciárias fundadas em requerimentos administrativos distintos. A coisa julgada em matéria previdenciária deve ser interpretada de forma relativizada, em razão da natureza alimentar do benefício e da possibilidade de modificação do estado de saúde do segurado. Comprovado o nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral, é devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário em benefício acidentário, com pagamento das parcelas retroativas observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXVIII, e 201, I; CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, 1.013, § 3º, I, e 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 78, 86, 118 e 129; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 78. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.369/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2019; STJ, REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2016; TRF4, AC 5016322-36.2020.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 31.08.2021; TJ-RS, Apelação 5077234-08.2023.8.21.0001, Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 28.11.2023; TJ-SP, Apelação 1007592-04.2023.8.26.0348, Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. 18.06.2024; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária 0000481-79.2015.8.17.0230, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, j. 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002733-85.2021.8.05.0150, em que figura como Apelante WILKE BARBOSA NUNES e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA